Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711047-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL GOMES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Gomes Teixeira (Autor) em face da r. decisão Id. 86454473 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo no 0703757-30.2021.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da dívida mencionada na petição inicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência para a suspensão do pagamento das parcelas de financiamento de veículo firmado entre as partes. Aduz o autor que foi procurado por uma pessoa de nome Jéssica, oportunidade na qual forneceu os dados do autor e efetivou proposta para quitação de parcelas atrasadas do financiamento. Posteriormente, após pago o valor proposto, o autor percebeu que se tratava de ação de estelionatários. É O BREVE RELATO. DECIDO. DEFIRO a gratuidade judiciária ao autor. ANOTE-SE. Da narrativa posta na inicial, depreende-se que o autor foi vítima de ação de golpistas passando-se por prepostos do Banco Bradesco. Ao menos em análise prefacial, cuida-se de ação de terceiros alheios à contratação e, consequentemente, a eventual responsabilidade do réu demanda o devido contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não vislumbro em juízo de cognição sumária a plausibilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência, sem prejuízo de nova apreciação à luz de outros elementos de convicção do juízo. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, CITE-SE. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I. Samambaia/DF, 17 de março de 2021.” Inconformado, o Agravante alega que pretende apenas a suspensão das cobranças dos valores relativos ao contrato de financiamento, bem como da restrição de circulação do veículo até o julgamento final da lide. Aduz que as mensagens enviadas por meio do Whatsapp comprovam que os estelionatários tinham conhecimento de todos os dados do contrato do veículo financiado pelo Agravado. Sustenta que as mensagens demonstram a falta de zelo do Agravado e sua consequente responsabilidade pelo vazamento dos dados. Informa que o boleto enviado por terceiros tinha a identificação do Banco Bradesco, o CNPJ e os dados pessoais do Agravante, por isso fica caracterizada a fraude de difícil constatação pelo Agravante. Afirma que continua recebendo cobranças indevidas, pois o correspondente pagamento foi realizado. Defende que a responsabilidade do banco é objetiva em casos de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos da Súmula n. 479 do STJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que sejam sobrestadas as cobranças e a restrição de circulação do veículo até o julgamento do mérito da demanda. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil permite que a decisão recorrida seja suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Agravante alega que pretende apenas a suspensão das cobranças dos valores relativos ao contrato de financiamento e da restrição de circulação do veículo até o julgamento final da lide, sob o argumento de que foi vítima de fraude. Em análise superficial dos fatos, verifico indícios de fortuito interno, já que o boleto pago pelo Agravante tem todos os seus dados pessoais e do Banco Agravado (Id. 86332629 dos autos principais), além de ter sido informado via conversa pelo whatsapp das características do veículo financiado junto ao Banco Bradesco S.A, do contrato de financiamento e as parcelas em atraso – Id. 86332627 dos autos principais. Segundo a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ademais, ao disponibilizar serviços financeiros eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de falha de segurança. A fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, em atenção ao risco da atividade que desenvolve. Entretanto, observo que o boleto pago pelo Agravante se refere às parcelas 15 a 18, conforme conversa pelo whatsapp, e correspondem ao período de 27.9.2020 a 27.12.2020, logo, há outras parcelas em atraso (19 a 21), como demonstrado no Extrato do Contrato anexado aos autos principais pelo Agravante. Em consequência, a suspensão das cobranças limita-se às parcelas 15 a 18, o que impede a retirada da restrição de circulação do veículo, já que outras parcelas do contrato são devidas. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar que sejam suspensas as cobranças relativas às parcelas 15 a 18 do Contrato de Financiamento n. 172927917, até o julgamento da ação. Intime-se o Agravado pelo Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora